Tribunal: TJSP
Processo: 1000932-49.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Vícios de Construção – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Pretensão de reparação de danos em razão de vícios construtivos em seu imóvel residencial – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Da ré, alegando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inaplicabilidade do CDC, a ausência de responsabilidade imputável a si, bem como a

Ementa:
APELAÇÃO – Vícios de Construção – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Pretensão de reparação de danos em razão de vícios construtivos em seu imóvel residencial – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Da ré, alegando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inaplicabilidade do CDC, a ausência de responsabilidade imputável a si, bem como a ausência de comprovação dos danos – Dos autores, postulando o reconhecimento dos danos morais – Legitimidade da ré que advém da condição de vendedora e credora fiduciária – Laudo pericial que apontou os danos ocorridos no imóvel, indicando a responsabilidade da ré e apresentando a composição orçamentária – Danos morais configurados – Recurso dos autores parcialmente provido para julgar a ação integralmente procedente e desprovido o recurso da ré.